Tribunal: TJSP
Processo: 1003392-14.2018.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
POSTURAS MUNICIPAIS. Demolição de Edificação. Admissibilidade, ante a ausência de projeto construtivo, não tendo o autor adotado providências efetivas para regularizar a situação. Poder de polícia legitimamente exercido pela Administração. Pretensão indenizatória afastada. Inteligência dos artigos 6o, 7o, 8o, 12 e 16 da Lei no 969/1975 (Código de Edificação do Município de Caraguatatuba) e do

Ementa:
POSTURAS MUNICIPAIS. Demolição de Edificação. Admissibilidade, ante a ausência de projeto construtivo, não tendo o autor adotado providências efetivas para regularizar a situação. Poder de polícia legitimamente exercido pela Administração. Pretensão indenizatória afastada. Inteligência dos artigos 6o, 7o, 8o, 12 e 16 da Lei no 969/1975 (Código de Edificação do Município de Caraguatatuba) e do Decreto no 381/2015. Exame da jurisprudência.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000189298
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003392-14.2018.8.26.0126, da Comarca de Caraguatatuba, em que é apelante
FABIO HENRIQUE BORGES, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARAGUATATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 13 de março de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003392-14.2018.8.26.0126 - Caraguatatuba
VOTO No 24.159/2020
11a Câmara de Direito Público
Apelação n° 1003392-14.2018.8.26.0126 Caraguatatuba
Apelante: Fábio Henrique Borges
Apelado: Município de Caraguatatuba
POSTURAS MUNICIPAIS. Demolição de Edificação.
Admissibilidade, ante a ausência de projeto construtivo, não
tendo o autor adotado providências efetivas para regularizar
a situação. Poder de polícia legitimamente exercido pela
Administração.
Pretensão
indenizatória
afastada.
Inteligência dos artigos 6o, 7o, 8o, 12 e 16 da Lei no 969/1975
(Código de Edificação do Município de Caraguatatuba) e do
Decreto no 381/2015. Exame da jurisprudência.
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de ação proposta por FÁBIO HENRIQUE BORGES, em face do MUNICÍPIO DE
CARAGUATATUBA, visando à reparação de danos morais e
materiais decorrentes da demolição, supostamente ilegal, de
imóvel em situação irregular.
Julgada improcedente a lide, nos termos da r.
sentença de fls. 207-214, insurge-se o vencido sustentando, em
síntese, que: a) não teria providenciado a aprovação do projeto de
construção, uma vez que ainda não figuraria como proprietário
do bem, como exigiria o artigo 8o, inciso IV, § 1o, da Lei no
969/1975 (Código de Edificação do Município de Caraguatatuba);
b) teria procedido, preliminarmente, à solicitação de transferência
cadastral do IPTU, medida que, a seu ver, bastaria para
demonstrar sua oposição ao embargo da obra; c) teria recorrido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003392-14.2018.8.26.0126 - Caraguatatuba
tempestivamente contra o embargo, certo que na notificação
recebida não haveria indicação de prazo para fazê-lo; d) o
Município não teria apreciado a justificativa que teria
apresentado, pertinente à impossibilidade de regularização antes
da solução do inventário no qual o bem estaria arrolado; e) a
Administração não teria cumprido o devido processo legal, visto
que não teria elaborado laudo de vistoria previamente à
demolição, como determinaria o artigo 4o do Decreto municipal no
381/2015,
laudo
esse
que
lhe
possibilitaria
sanar
as
irregularidades; f) inexistiria justificativa plausível para a
demolição, que estaria estribada em ordem do Secretário de
Urbanismo e não na lei, certo que o imóvel não ofereceria riscos;
g) teria experimentado danos materiais e morais suscetíveis de
reparação (fls. 221-235).
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
respondido (fls. 239-253).
Não houve objeção ao julgamento em ambiente
virtual.
É o relatório.
Os elementos disponíveis informam que o
autor é possuidor do imóvel situado na Avenida Alice Arouca
s/n, lote 26, quadra 39, do Loteamento Balneário Recanto do Sol,
Bairro Praia das Palmeiras, Município de Caraguatatuba, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003392-14.2018.8.26.0126 - Caraguatatuba
passo que Lourdes de Souza é a proprietária, segundo os
cadastros municipais.
Em junho de 2015, o autor iniciou a construção
de uma casa no local, em desconformidade com o artigo 12 da Lei
municipal no 969/1975 (Código de Edificações do Município de
Caraguatatuba - fls. 62-91), que determina:
“Artigo
12.
Nenhuma
construção,
reconstrução ou acréscimo será feita sem prévia licença
da Prefeitura.
§ 1o - A licença dependerá da existência de
um projeto aprovado, podendo ser requerida, ao mesmo
tempo, a aprovação e licença.
§ 2o - As licenças de construções terão prazo
de validade de um ano para início das obras, podendo
ser renovadas uma única vez, pelo mesmo período,
mediante requerimento.
§ 3o - Se, depois de aprovado o projeto e
expedido o alvará de construção, houver mudança de
plano, o interessado deverá requerer nova aprovação de
projeto, assinalando as alterações, antes de executá-
las.”
Assim, tendo em vista a ausência de projeto
aprovado, a obra foi embargada em 22.12.2015, (fl. 123).
Em 5.1.2016, a proprietária foi notificada do
embargo e da exigência de apresentar o projeto aprovado em 8
(oito) dias (fl. 126).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003392-14.2018.8.26.0126 - Caraguatatuba
A exigência não foi cumprida nem foram
apresentados os motivos do não atendimento no prazo
assinalado, tendo o autor, em 21.1.2016, peticionado à
Administração, nos seguintes termos:
“O imóvel supracitado está em término de
fase de inventário, está registrado em nome de Lourdes
de Souza, residente na rua (...) Penápolis/SP.
Neste endereço do imóvel foi construído um
alicerce e algumas paredes laterais, foi recentemente
embargado.
Para a regularização da obra, precisa
aguardar o inventário para que a sra. Lourdes me faça
o contrato de venda do imóvel. Isso ocorrerá em um
prazo de max. 60 dias. Assim, poderei dar entrada com
o requerimento da planta e regularização da obra.
tel. (...) Lourdes de Souza até então
proprietária ciente desta minha iniciativa.” (fls. 27-28)
Ao que tudo indica, a petição não foi instruída
com documentos comprobatórios.
Somente em 26.2.2016, foi celebrado entre
Lourdes de Souza e o autor o compromisso de compra e venda do
bem (fls. 18-22), após a adjudicação deste à vendedora, nos
termos da escritura pública de sobrepartilha e adjudicação datada
de 23.2.2016 (fls. 15-16).
Em 15.3.2016, o autor requereu, singelamente, a
transferência do IPTU para o seu nome, assim justificando o
pedido:
“Imóvel comprado de Lourdes de Souza e
solicito a inclusão de meu nome no IPTU” (fl. 25)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003392-14.2018.8.26.0126 - Caraguatatuba
À evidência, essa atitude não é significativa de
inconformismo ou de oposição ao embargo da construção;
representa, tão somente, assunção de encargo tributário.
Passados cerca de cinco meses desde a
notificação para a regularização da obra, sobreveio a demolição
em 5.5.2016 (fls. 152-153).
A descrição cronológica dos eventos revela que
a conduta do autor foi temerária e ilícita, pois empreendeu
edificação em desobediência às posturas municipais e em terreno
do qual, sequer, era o compromissário-comprador, vez que o
compromisso particular foi celebrado muito tempo depois do
início das obras.
Em nenhum momento, interessou-se em exibir
à Administração o projeto do imóvel assinado por profissional
habilitado, como prescrevem os artigos 6o e 7o, § 1o1, da lei em
comento.
1 “Artigo 6o. Toda construção deverá ser projetada e ter como responsável um profissional
ou, profissionais legalmente habilitados.”
“Artigo 7o. São considerados profissionais, legalmente habilitados a projetar, a construir,
calcular e orientar os que satisfizerem às exigências da legislação para o exercício das
profissões de engenheiros e arquitetos e à legislação complementar do CREA e CONFEA.
§ 1o - As firmas e os profissionais legalmente habilitados deverão para o exercício de suas
atividades em Caraguatatuba, estar inscritos na Prefeitura. (...)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003392-14.2018.8.26.0126 - Caraguatatuba
E não vinga a escusa de que não o teria feito,
ante a condição imposta pelo artigo 8o, § 1o2, no sentido de que o
requerimento para obter a aprovação do projeto deve ser assinado
pelo proprietário, pois nada obstava que solicitasse à titular do
bem ou que subscrevesse o documento ou que redigisse uma
declaração de que a venda do imóvel já estaria compromissada.
Poderia, ainda, o autor ter simplesmente
aguardado a resolução do inventário para dar início à obra, dado
que esta ficou paralisada desde o embargo, o que, aliado às
insípidas providências que adotou, denota a absoluta falta de
premência da construção.
Registre-se, também, que o autor não se valeu
da prerrogativa contida no artigo 16, inciso I, § 2o, do diploma
legal sob exame, quanto à possibilidade de requerer vistoria. Eis o
teor do preceito:
“Artigo 16. A demolição total ou parcial das
construções será imposta pela Prefeitura, mediante
intimação, nos seguintes casos:
I - Quando clandestina, entendendo-se como
2 “Artigo 8o. Para aprovação de projetos de construções ou edificações, o interessado deverá
apresentar a Prefeitura os seguintes documentos:
I - Requerimento;
II - Projeto de arquitetura (7 vias);
III - Memorial descritivo (4 vias);
IV - Terreno devidamente cadastrado na Prefeitura.
§ 1o - O requerimento assinado pelo proprietário, conterá o endereço e nome do mesmo, o
local da obra com indicação da rua, a natureza e destino, a área a ser construída e o autor
do projeto e responsável pela obra. (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003392-14.2018.8.26.0126 - Caraguatatuba
tal a que for feita sem prévia aprovação de projeto ou
sem alvará de licença; (...)
§ 2o - O proprietário poderá, dentro de 48
(quarenta e oito) horas que se seguirem à intimação,
pleitear
seus
direitos,
requerendo
vistoria
na
construção, à qual poderá ser feita por dois peritos,
sendo um obrigatoriamente da Prefeitura e correndo as
despesas por sua conta.
§ 3o - Intimado o proprietário do resultado
da vistoria, seguir-se-á o processo administrativo,
passando-se à ação demolitória, se não forem
cumpridas as prescrições do laudo.”
Não colhe, tampouco, o argumento de que não
teria sido observado o procedimento descrito no artigo 4o, caput,
do Decreto municipal no 381/2015 (fls. 59-61).
À uma, porque o decreto foi especificamente
editado para as situações de posse violenta e de aquisição
formalizada por meio de falso título de propriedade, como
informa o artigo 1o; e, de acordo com a narrativa do autor, a
hipótese não se subsumiria a tais cenários.
À duas, porque a vistoria tratada no artigo 4o
destina-se, apenas, às moradias em precárias condições de
habitabilidade, como explicita o § 1o do dispositivo, verbis:
“Artigo 4o A fiscalização deverá promover
ações para coibir as invasões, sempre que possível, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003392-14.2018.8.26.0126 - Caraguatatuba
meio de retirada de cercas, ainda que em áreas
particulares, identificando os infratores, bem como a
demolição de construções sem projeto aprovado ou sem
condições de habitabilidade atestado por meio de laudo
de vistoria da Secretaria de Urbanismo, na forma do
artigo 16, incisos I a IV, da Lei no 969/75, e mediante
prévia análise da Secretaria de Assuntos Jurídicos e
ciência do Chefe do Executivo.
§ 1o - Nos casos de construções sem
condições de habitabilidade que estejam ocupadas,
deverão as Secretarias de Desenvolvimento Social e
Cidadania, de Habitação e de Urbanismo, realizar
laudo de vistoria com composição familiar e situação
econômico-financeira, promovendo-se a remoção dos
ocupantes para um abrigo, caso resida no local por
mais de 1 (um) ano, promovendo a demolição e retirada
de todo material e entulho.”
Fato é que, decorridos cinco meses desde a
ciência da irregularidade, o projeto construtivo não foi
apresentado à Administração, não o tendo sido nem mesmo nesta
sede, o que sugere jamais ter existido.
Lícita, destarte, a ação do Município, que detém
o poder-dever de coibir construções destituídas de qualquer
assessoramento técnico como a que empreendeu o autor e de
impedir a perpetuação de irregularidades nas edificações,
valendo-se
para
o
atingimento
dessas
finalidades
dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003392-14.2018.8.26.0126 - Caraguatatuba
mecanismos de embargo e demolição de obras, previstos em lei.
Merecem reverência os fundamentos lançados
pelo MM. Magistrado a respeito do tema:
“Segundo consta, o autor adquiriu o imóvel
matriculado sob o no 36.074 do Cartório do Registro de
Imóveis de Caraguatatuba, de Lourdes de Souza,
através do Contrato Particular Compromisso de
Compra e Venda de Imóvel, em 26/02/2016 (fls.18/22).
Não é demais pontuar que na peça inicial o
próprio autor menciona que “...embora o Contrato
Particular de Compromisso de Compra e Venda do
Imóvel conste 26/02/2016 como a data da realização da
transação imobiliária do terreno para o nome do
Requerente, de fato tal ocorreu bem antes, no primeiro
semestre do ano de 2015. (grifei) O Contrato foi
formalizado com data posterior tão somente em razão
de o imóvel, à época, se encontrar em fase de inventário
-
consoante
informação
prestada
pelo
próprio
interessado à Requerida nos autos do Processo
Administrativo no 2.125-7/2016, mediante o qual
requereu na Prefeitura a regularização da construção
erigida no lote em questão...” (fls.02).
Pois bem.
O Auto de Infração no04422 (fls.123) foi
lavrado em 22/12/2015 e entregue a proprietária
Lourdes de Souza, em 05/01/2016 (fls.126) apontando
infração ao artigo 12 da Lei no 969/1975 e Decreto
Municipal no 381/2015, especificando que no local havia
“construção sem projeto aprovado”. Referido Auto
assinalou prazo de 08 dias para apresentação do
Projeto Aprovado da Construção com embargo da
obra. À época da autuação, conforme confirmado na
inicial, o autor já detinha a posse o imóvel assim como
teve
ciência
tanto
que
“...parou
a
construção
imediatamente, em total acatamento e respeito à ordem
emanada no documento embargante expedido pela
Requerida” (fls.03).
O autor afirma que tratou de providenciar a
Aprovação do Projeto da Construção, porém, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003392-14.2018.8.26.0126 - Caraguatatuba
comprovou
tal
alegação
juntando
somente
a
solicitação de transferência cadastral de IPTU de fls.24,
datada de 15/03/2016.
O artigo 12 da Lei Municipal no969, de 11 de
agosto de 1.975 dispõe que: (...)
Seja como for, o conjunto probatório
demonstra que o autor, mesmo ciente da autuação e
irregularidade
da
construção,
não
se
insurgiu
administrativamente contra o embargo, iniciou a obra
no imóvel sem prévio ato administrativo de aprovação
de projeto e licenciamento, da competência das
autoridades de controle urbanístico, não restando
outra solução que não seja a demolição da obra
irregular.
A testemunha, por sua vez, confirmou a
irregularidade da construção e a inércia do autor em
contestar o embargo seja pela via administrativa ou
judicial tornou inodora a insurgência quanto à suposta
inexistência de menção de dispositivos legais no corpo
do Auto de Infração.
A obra levada a cabo pelo autor não atendeu
aos requisitos da legislação municipal que rege a
matéria e sua inércia não pode ser atribuída a parte ré,
não havendo como acolher a sua alegação de que houve
ofensa ao devido processo legal. (...)
Diante deste contexto, forçoso concluir que a
demolição da construção em razão da irregularidade
resultou demonstrada, inexistindo, portanto, qualquer
responsabilidade passível de indenização seja por dano
moral ou material atribuível a parte ré.”
No mesmo sentido que aqui se decide são os
julgados desta Corte:
“Apelação
Ação Indenizatória
Dano
material e moral Demolição de imóvel - Construção
executada de forma irregular Ausência de autorização
ou alvará aprovado pela Prefeitura Municipal A mera
concessão de número social e autorização para
instalação de energia e água por parte do Poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003392-14.2018.8.26.0126 - Caraguatatuba
Público não significa, necessariamente, aprovação da
prefeitura municipal para construção de quiosque de
alvenaria em local público - Irregularidade da
construção devidamente demonstrada
Precedentes
deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 11a Câmara
de Direito Público
Sentença de improcedência
mantida - Recurso improvido.”
(Apelação no 1005321-63.2017.8.26.0176, 11a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Marcelo L. Theodósio, j. em
30.1.2020);
“APELAÇÃO
-
DIREITO
ADMINISTRATIVO
-
AÇÃO
DEMOLITÓRIA
-
Município de São José dos Campos - Construção sem
autorização da Prefeitura de São José dos Campos, em
loteamento irregular, situado em área de risco -
Construção irregular, em desrespeito às posturas
municipais, o que dá lugar à demolição da obra
edificada - Administrados que devem observar as
limitações administrativas ao direito de construir -
Direito social à moradia (artigo 6o, caput, da CF) que
não tem o condão de obstar a demolição do imóvel -
Demandados
que
construíram
em
loteamento
clandestino, situado em área de risco, tendo o ente
municipal agido nos limites do poder de polícia que lhe
assiste de fiscalizar, regulamentar e disciplinar a
ocupação do solo, sem a necessidade de determinação
judicial, com fundamento no princípio da supremacia
do interesse público sobre o particular - Demolição da
área edificada contrariamente às normas urbanísticas
que se impõe - Procedência de rigor. (...) Recurso
interposto pelo Município-autor provido - Recurso
manejado pela ré desprovido.”
(Apelação no 1006707-26.2016.8.26.0577, 1a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia, j.
em 24.6.2019);
“Apelação.
Responsabilidade
Civil
do
Estado. Demolição de construção em área congelada.
Pretensão voltada a compelir a Municipalidade ao
pagamento de indenização por danos morais e
materiais. Impossibilidade. Descumprimento do Termo
de
Compromisso
pelo
proprietário
do
imóvel.
Construção irregular. Legítima a demolição realizada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003392-14.2018.8.26.0126 - Caraguatatuba
por descumprimento à Lei Municipal no 848/92 e ao
Termo de Compromisso firmado. Sentença mantida.
Recurso desprovido.”
(Apelação no 1000581-56.2018.8.26.0587, 7a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Fernão Borba Franco, j. em
4.2.2019);
“OBRIGAÇÃO DE FAZER, RESTITUIÇÃO
DE
OBJETOS,
RESSARCIMENTO
DE
DANOS
CUMULADO
COM
INDENIZAÇÃO
E
AUTORIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO. Construção de
garagem em conjunto habitacional da CDHU -
Inadmissibilidade - Ausência de alvará - Demolição -
Possibilidade - É inegável o poder-dever do Município
de providenciar medidas de fiscalização e de ordenação
e ocupação do solo urbano (art. 30, VIII, da CF) -
Devolução dos objetos do Autor comprovada pela
Municipalidade - Não se cogita de qualquer mácula na
atuação da administração que agiu no regular exercício
do poder de polícia ao desfazer obra clandestina,
inexistindo dever de indenizar - R. sentença mantida.
Recurso improvido.”
(Apelação no 0003935-28.2012.8.26.0196, 9a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. em
12.12.2016);
“APELAÇÃO - AÇÃO - MANUTENÇÃO DE
POSSE - OBRA IRREGULAR - Pretensão inicial do
autor
voltada
à
desconstituição
de
ato
da
Administração que determinou a demolição de imóvel e
procedeu à apreensão de materiais - impossibilidade -
obra realizada em desacordo com as diretrizes insertas
no ordenamento jurídico local - poder de polícia -
sanções aplicadas pela Municipalidade que, ademais,
estão previstas na legislação municipal - legalidade do
ato perpetrado pela ré - sentença mantida. Recurso não
provido.”
(Apelação no 1017836-96.2014.8.26.0577, 4a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Paulo Barcellos Gatti, j. em
29.8.2016);
“APELAÇÃO CÍVEL - DEMOLIÇÃO OBRA
IRREGULAR - Antena de TV - Edificação sem a devida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003392-14.2018.8.26.0126 - Caraguatatuba
licença municipal - Regular exercício do Poder de
Polícia pela Administração Pública - Ausência de
regularização - Obrigação de demolir - Sentença de
procedência mantida - Recurso desprovido.”
(Apelação no 0004638-62.2013.8.26.0506, 5a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Maria Laura Tavares, j. em
4.2.2016).
Em suma, não se entrevê arbitrariedade ou
abuso no ato impugnado, vez que decorre do exercício do poder
de polícia que lhe é ínsito e está amparado em expressas
disposições legais e alinhado aos princípios positivados no caput
do artigo 37 da Constituição Federal, nada havendo, pois, que
legitime a pretensão indenizatória.
Finalmente, desprovido o apelo, são devidos os
honorários recursais, nos termos do artigo 85, §§ 1o e 11, do
Código de Processo Civil. Nesse passo, acrescem-se 2% (dois por
cento) à verba fixada em primeiro grau (10% - dez por cento -
sobre o valor atualizado da causa), em favor do Município. A
execução do julgado, entretanto, obedecerá à condição suspensiva
prevista no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, por ser o
autor beneficiário da gratuidade processual.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
Eventual insurgência em face deste acórdão
estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da Resolução no
549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003392-14.2018.8.26.0126 - Caraguatatuba
Justiça, facultado às partes, no momento da apresentação do
recurso, opor-se à forma do julgamento ou manifestar interesse
no preparo de memoriais.
No silêncio, privilegiando-se o princípio da
celeridade processual, prosseguir-se-á com o julgamento virtual,
na forma dos §§ 1o a 3o do artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator